Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703930-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: ZELIA FLAUZINA DE PAULA, LAURA YOOKO YAMAMURA, MARCIO NUNES MOREIRA, RENATO VALERIO DOS SANTOS, ZÉLIA MARIA DE JESUS, WALLACY LIMA COUTINHO, ANDRE CARLOS DA SILVA, VICTOR JUDSON SCHEFFER SANTIAGO, ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado pelo DISTRITO FEDERAL para recebimento dos valores devidos em razão dos ônus sucumbenciais decorrentes da ação rescisória - acórdão no 1.300.034, transitado em julgado em 11/02/2021. O pedido rescisório, inicialmente proposto em face de ADONIRÃ JUDSON DOS REIS SANTIAGO, ELZA DA SILVA GUIMARAES, LAURA YOOKO YAMAMURA, MARCIO NUNES MOREIRA, MARINES MARQUES DE OLIVEIRA CALDAS E ALMEIDA, RENATO VALÉRIO DOS SANTOS, ZELIA FLAUZINA DE PAULA, ZÉLIA MARIA DE JESUS e WALLACY LIMA COUTINHO, foi julgado procedente para desconstituir a r. sentença proferida nos autos do Processo n° 2014.01.1.017610-6, indicando como devido o valor de R$240.014,54. Em razão da sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Iniciado o cumprimento de sentença, o exequente requereu a emenda da inicial, para inclusão dos demais réus da ação principal, ora executados. Por estar nos limites do título executado, recebi a emenda e na decisão de ID 30755230 determinei a inclusão dos demais réus, conforme requerido pelo credor (ID 30499331). Foi adicionado aos autos no polo passivo ANDRÉ CARLOS DA SILVA, conforme certidão ID 30538044, que não constava no pedido inicial rescisório. A Secretaria Judiciária deixou de reativar o cadastro de ELZA DA SILVA GUIMARÃES e de MARINÊS MARQUES DE OLIVEIRAS CALDAS E ALMEIDA, tendo em vista a decisão pretérita (ID18022446) que reconheceu a ilegitimidade passiva das rés ELZA DA SILVA GUIMARÃES e MARINÊS MARQUES DE OLIVEIRA CALDAS E ALMEIDA, e, em relação a elas, julgou extinto o processo, conforme petitório de ID 17715980 do Distrito Federal que informou que elas não poderiam figurar na presente ação rescisória por haverem desistido do pleito de origem. Os executados foram intimados, na forma do artigo 523 c/c o artigo 513, ambos do Código de Processo Civil, para pagarem a dívida, acrescida de custas, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertidos de que, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, o inadimplemento da obrigação no prazo estipulado ensejará a incidência de multa e honorários advocatícios pertinentes a esta fase de cumprimento de sentença, em quantum correspondente a 10% (dez por cento) do valor devido para cada uma das verbas. Os executados ANDRÉ CARLOS DA SILVA, MÁRCIO NUNES MOREIRA e RENATO VALÉRIO DOS SANTOS apresentaram comprovante de pagamento e requereram a quitação (IDs 31558704 a 31558706 e 31091937 a 31091939). No despacho de ID 31850988, determinei a intimação do exequente para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre os depósitos judiciais realizados (IDs 31091937, 31558706 e 31558706) e sobre a certidão de ID 31846444, requerendo o que entender de direito. Em resposta, o Distrito Federal declarou que os depósitos feitos são suficientes para quitação do débito e requereu a extinção do feito pelo pagamento, salvo em relação a ANDRÉ CARLOS DA SILVA. O Distrito Federal afirma que o valor utilizado por ANDRÉ CARLOS DA SILVA não observa os juros moratórios desde a citação (ID 4095767) e requer, assim, a sua intimação para complementar o depósito (IDs 32160791, 32160793). Relatados, decido. O Distrito Federal na petição de ID 32160793 anuiu com os valores depositados nos IDs 31558705 e 31558706 e requereu, em relação a essas partes, a extinção do feito pelo pagamento (ID 32160793). Desse modo, homologo o pedido do Distrito Federal e declaro extinto o cumprimento de sentença em relação a MÁRCIO NUNES MOREIRA e RENATO VALÉRIO DOS SANTOS, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Promova a Secretaria a anotação da extinção parcial. Em relação ao depósito realizado por ANDRÉ CARLOS DA SILVA, o Distrito Federal afirma que o valor utilizado por ele não observa os juros moratórios desde a citação (ID 4095767) e requer, portanto, a sua intimação para complementar o depósito. Ante o exposto, intime-se ANDRÉ CARLOS DA SILVA para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre a petição de ID 32160791 e acerca dos documentos que a acompanham (ID’s 32160792, 32160793), requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 31 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator